Tribunal: TJDFT
Processo: 0734382-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734382-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA e MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO PACIENTE: PEDRO HENRIQUE LUCIANO DO NASCIMENTO SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 64.998, em favor de PEDRO HENRIQUE LUCIANO DO NASCIMENTO SOUZA, preso desde 5/10/2022, pela suposta prática dos delitos descritos artigo 157, §2o, inciso II e artigo 288, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 16/20). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois o paciente somente foi preso no dia seguinte ao fato criminoso e nenhuma das vítimas o reconheceu como um dos autores do evento. Acrescentam que “não há qualquer informação de início de investigação ou diligência para que se considere a prisão no outro dia um flagrante”, o que inclusive foi ressaltado pelo Ministério Público. Apontam violação ao princípio da presunção de inocência e declaram que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, além de ser pai de menor que dele depende financeiramente. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. A liminar foi indeferida (fls. 70/73). Em informações, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF comunica que: “O Ministério Público manifestou-se, aduzindo que não vislumbrou, até o presente momento, elementos suficientes para a formação da opinio delicti, asseverando que restam ainda diversas diligências a serem solicitadas à delegacia de polícia para esclarecimentos dos fatos, as quais ocasionarão excesso de prazo das prisões provisórias decretadas. Pontuou, ademais, que os acusados não possuem condenações criminais definitivas e que a gravidade concreta dos delitos pelos quais foram indiciados não é motivo suficiente para a continuidade da custódia cautelar, restando delimitar a autoria e materialidade dos fatos (ID 139578210). Assim, em decisão proferida nesta data, a fim de evitar excesso de prazo e, por conseguinte, constrangimento ilegal, foi revogada a prisão preventiva de PEDRO HENRIQUE LUCIANO DO NASCIMENTO SOUZA, bem como dos demais investigados, MATHEUS LIMA SANTOS e VICTOR HUGO CORDEIRO MOREIRA, a qual foi substituída por medidas cautelares diversas” (fls. 76/77). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra do d. Procurador de Justiça, Bruno Amaral Machado, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 82/84) É o relatório. Decido. Diante das informações prestadas e da expedição de alvará de soltura em favor do paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de outubro de 2022 14:40:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora